Tribunal: STF
Processo: Rcl 41936
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000145-83.2015.5.03.0111, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 791.932 – Tema nº 725. 
    Narra que o interessado, Jonas de Aleluia Frois, ajuizou ação contra si objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre o tomador de serviços e os seus empregados, ante apontada ilicitude da terceirização, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em recurso ordinário, no que condenado subsidiariamente, considerada a irregular a intermediação de mão de obra. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do não conhecimento do agravo de instrumento a seguir protocolado. Destaca a interposição de recurso extraordinário.
     Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, mesmo de forma implícita, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Menciona a realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro.
    Requer, em sede liminar, a cassação do pronunciamento atacado. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 28 de abril de 2015.
    2. Na ocasião da propositura da reclamação, em 29 de junho de 2020, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído em 28 de abril de 2015, já havia sido substituído por acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 9 de dezembro de 2015, oportunidade em que, a despeito de invocado o verbete nº 126 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a vedar o reexame de fatos e provas, abordada controvérsia atinente à licitude da terceirização. Confiram trecho:
    […]
    De outro norte, constata-se que a decisão recorrida guarda consonância com o entendimento sedimentado por esta Corte uniformizadora, por meio da Súmula n.º 331, incisos I e III, segundo o qual "a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário" e "não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta".
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator